Tribunal: TJSP
Processo: 0005741-39.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Sentença de procedência do pedido, tornando definitiva a tutela de urgência deferida no início do processo. Apelação dos autores visando à expedição de ofício ao Detran para efetuar a transferência de propriedade do automóvel para o nome da ré. Não acolhimento. Adquirente que foi condenada ao cumprimento da

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Sentença de procedência do pedido, tornando definitiva a tutela de urgência deferida no início do processo. Apelação dos autores visando à expedição de ofício ao Detran para efetuar a transferência de propriedade do automóvel para o nome da ré. Não acolhimento. Adquirente que foi condenada ao cumprimento da obrigação de fazer pretendida na inicial, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Citação por edital que, por si só, não implica reconhecer que a ordem judicial não será cumprida. Alegação prematura neste momento processual. Questão que poderá ser analisada na fase de cumprimento de sentença. Possibilidade do magistrado a quo adotar as medidas necessárias à satisfação do direito dos credores. Dicção dos arts. 297 e 536 do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.